Tribunal: TJES
Processo: 5009296-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009296-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA ZUCOLOTO DAL RIO QUINTO

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. TUTELA DE URGÊNCIA DENEGADA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]”
(AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

2. No caso dos autos, a agravante sequer informa quais são os índices que entende que devem ser aplicados, sendo certo que sua excessividade somente poderá ser analisada quando da apresentação dos contratos pela parte demandada, como requerido expressamente pela autora e deferido pelo juízo, o que infirma a plausibilidade jurídica da pretensão recursal e denota a ausência da presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada.

3. Deve-se, portanto, privilegiar os termos da decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 29 de setembro de 2029.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento e agravo interno nº 5009296-88.2025.8.08.0000

Agravante:

Mariana Zucoloto Dal’Rio Quinto

Agravado:

Banco Cooperativo do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre/ES que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrente nos autos da ação revisional c/c pedido de exibição de documentos ajuizada contra o recorrido. (ID. 69780855)

Em suas razões, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que há indícios claros de abusividade nos encargos aplicados nos contratos de cartão de crédito e cheque especial firmados com o agravado, bem como que sua situação financeira é insustentável, uma vez que é hipossuficiente recebendo aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) de salário enquanto o valor da dívida atualmente ultrapassa a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). Alega que a manutenção da exigibilidade contratual poderá causar sua inscrição nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e outros), além de continuar sofrendo cobranças com juros abusivos. Aduz que a pretensão deduzida tem guarida na jurisprudência pátria e, por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 14213763)

Por meio da decisão ID. 14274846 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual a agravante interpôs agravo interno (ID. 14682368).

Contrarrazões ID. 15519878.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrente nos autos da ação revisional c/c pedido de exibição de documentos ajuizada contra o recorrido. (ID. 69780855)

Em suas razões, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que há indícios claros de abusividade nos encargos aplicados nos contratos de cartão de crédito e cheque especial firmados com o agravado, bem como que sua situação financeira é insustentável, uma vez que é hipossuficiente recebendo aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) de salário enquanto o valor da dívida atualmente ultrapassa a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). Alega que a manutenção da exigibilidade contratual poderá causar sua inscrição nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e outros), além de continuar sofrendo cobranças com juros abusivos. Aduz que a pretensão deduzida tem guarida na jurisprudência pátria e, por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 14213763)

Por meio da decisão ID. 14274846 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual a agravante interpôs agravo interno (ID. 14682368), e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que a agravante sequer informa quais são os índices que entende que devem ser aplicados, sendo certo que sua excessividade somente poderá ser analisada quando da apresentação dos contratos pela parte demandada, como requerido expressamente pela autora e deferido pelo juízo.

Logo, a agravante não atendeu integralmente a orientação do STJ para casos como o que se aprecia, tendo em vista que:
“[...]A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]”
(AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Tais assertivas, entendo, infirmam a plausibilidade jurídica da pretensão recursal e denota a ausência da presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada pela agravante, devendo ser privilegiado o entendimento externado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e, via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.